Tribunal: TJMT
Processo: 1005919-04.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1005919-04.2020.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Fazenda Pública de Tangará da Serra.
Recorrente: SERGIO EDUARDO COUTINHO.
Recorrido: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Data do Julgamento: 10/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MOTORISTA – PLEITO DE RECEBIMENTO RETROATIVO DE ADICIONAL DE TRANSLADO DURANTE O USUFRUTO DE LICENÇA PRÊMIO – PAGAMENTO DEVIDO - LEI MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (LC No 150/2010) - PREVISÃO LEGAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, a Lei Complementar no 150/2010, artigo 193-B, parágrafo 5o, dispõe que “§ 5o Na hipótese de afastamento em decorrência de licença prêmio, somente será assegurada a continuidade de pagamento adicional, quando estiver percebido pelo servidor continuamente a mais de 01 (um) ano”, portanto, inexiste óbice ao direito postulado pelo recorrente.
2. Não são cabíveis os danos morais quando não forem preenchidos os requisitos necessários para a caracterização da indenização.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005919-04.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO EDUARDO COUTINHO - CPF: 030.730.718-22 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo não interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO - MOTORISTA – PLEITO DE RECEBIMENTO RETROATIVO DE ADICIONAL DE TRANSLADO DURANTE O USUFRUTO DE LICENÇA PRÊMIO – PAGAMENTO DEVIDO - LEI MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (LC No 150/2010) - PREVISÃO LEGAL
-

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu,
a
Lei Complementar no 150/2010, artigo 193-B, parágrafo 5o, dispõe que
“§ 5o Na hipótese de afastamento em decorrência de licença prêmio, somente será assegurada a continuidade de pagamento adicional, quando estiver percebido pelo servidor continuamente a mais de 01 (um) ano
”, portanto, inexiste óbice ao direito postulado pelo recorrente.

2.

Não são cabíveis os danos morais quando não forem preenchidos os requisitos necessários para a caracterização da indenização.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022